Tribunal: TJPA
Processo: 0030037-33.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030037-33.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RUBENS LUDEGARDS DE SOUZA MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM DEMANDAS RELATIVAS AO PASEP. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que acolheu Embargos de Declaração anteriores com efeitos modificativos, reconhecendo a legitimidade passiva do banco em demanda de cobrança relativa ao Pasep. A parte embargante sustenta que o Tema 1150 do STJ não se aplica ao caso concreto por tratar de revisão de índices de correção monetária, e não de saques indevidos ou falhas de gestão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição ou outro vício no acórdão embargado relativamente à correta interpretação e aplicação do Tema 1150 do STJ; (ii) determinar se os embargos de declaração merecem acolhimento com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

4.

A decisão embargada aplicou corretamente o Tema 1150 do STJ, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações relativas a falhas na prestação de serviços vinculados ao Pasep, incluindo saques indevidos, má gestão e ausência de rendimentos.

5.

A tentativa da parte embargante de restringir a abrangência do Tema 1150 apenas a casos de saques indevidos caracteriza mero inconformismo, inadmissível em sede de embargos de declaração.

6.

Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique sua modificação.

7.

O pedido de prequestionamento está atendido pela própria sistemática dos arts. 1.025 e 941, § 3º, do CPC, independentemente da rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1.

O Tema 1150 do STJ abrange a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas relacionadas a falhas na prestação de serviços relativos ao Pasep, incluindo saques indevidos, ausência de rendimentos e má gestão.

2.

Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada sob alegação de contrariedade à tese vinculante quando inexistente vício no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 941, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.09.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A.
, em que litiga com
RUBENS LUDEGARDS DE SOUZA MAGALHÃES,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 22556302), de minha relatoria,
julgado na 36ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – de 01/10/2024,
que conheceu e acolheu os Embargos com Efeitos Modificativos
,
assim ementado:

“Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Em Agravo Interno. Tese Firmada No Tema 1150 Do Stj. Legitimidade Passiva Do Banco Do Brasil. Contradição E Omissão Reconhecidas. Embargos Acolhidos Com Efeitos Modificativos.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Rubens Ludegards de Souza contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo a decisão que rejeitou a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ação de cobrança referente ao Pis/Pasep.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição no acórdão recorrido com relação à tese firmada pelo STJ no Tema 1150, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) verificar se os Embargos de Declaração devem ser acolhidos com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, podem ser acolhidos quando houver contradição no julgado.

4. O STJ, no Tema 1150, firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em ações envolvendo falhas na gestão de contas vinculadas ao Pasep, inclusive em caso de saques indevidos ou desfalques.

5. O acórdão recorrido não observou tal entendimento, resultando em contradição que prejudicou a correta aplicação da tese.

6. Diante da contradição identificada, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em ações que discutem falhas na prestação de serviço relativas ao Pasep, conforme tese firmada no Tema 1150 do STJ. 2. Embargos de Declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos quando se verifica contradição no acórdão em relação à aplicação de tese firmada em precedente qualificado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.09.2023”.

Em suas razões recursais, discorre o embargante aduzindo, em resumo que, o acórdão embargado é contraditório, pois o Tema 1150 do STJ não reconhece legitimidade do banco em demandas que envolvam revisão de índices de correção monetária, mas apenas em casos de saques indevidos, falhas de gestão ou ausência de rendimentos.

Sustenta que atua apenas como depositário, sem ingerência sobre os critérios de atualização das contas, e que a gestão cabe ao Conselho Diretor do PASEP. Em complemento, invoca o art. 1.022 c/c art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso especial.

Nesse contexto, postula a Embargante que seja conhecido e acolhido, com vistas a sanar a questão.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, o embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que há
contradição no julgado, por entender que não se aplica ao caso o Tema 1150 do STJ, sobretudo porque o aludido tema não reconhece legitimidade do banco em demandas que envolvam revisão de índices de correção monetária, mas apenas em casos de saques indevidos, falhas de gestão ou ausência de rendimentos.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, a
decisão foi explícita ao aplicar o Tema 1150 do STJ, que reconhece a legitimidade do Banco do Brasil em ações que envolvam
saques indevidos, desfalques, falhas na prestação de serviço e ausência de rendimentos
. A decisão de mérito embargada menciona que esse era
justamente o objeto da demanda
— ou seja, não se trata de mera revisão de índice, mas de pretensões indenizatórias por má gestão ou omissão do banco.

A tentativa do embargante de reinterpretar o conteúdo da demanda para enquadrá-la fora do escopo do Tema 1150 constitui
mero inconformismo
, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

Digo mais, o acórdão enfrentou a matéria com profundidade e de forma contextualizada, inclusive citando precedentes qualificados do STJ.

Nesse contexto, o embargante busca limitar o alcance da tese do STJ a casos estritamente de "saques indevidos", o que não corresponde ao teor integral da decisão paradigma — que também abrange a má gestão e a ausência de rendimentos.

Dessa forma,
não se verifica qualquer vício no acórdão embargado que justifique seu acolhimento
.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025